Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-90.2015.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga, associadas aos depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam. 2 ? Considerando a culpabilidade do réu, a quantidade da droga (365g de maconha) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisão do juízo pela não incidência da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3 ? Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena. 4 ? Inviável a modificação do regime inicial de pena fixado pelo juízo, qual seja, o semiaberto, vez que corresponde ao quantum de pena definido no decisum e em estrita obediência aos ditames legais, ex vi do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 5 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000582-90.2015.8.14.0104
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: WEDEM GARCES SOBRINHO DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES.
ORA
VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga, associadas aos depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
2 - Considerando a culpabilidade do réu, a quantidade da droga (365g de maconha) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisão do juízo pela não incidência da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.
3 - Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao
quantum
definitivo da pena.
4 - Inviável a modificação do regime inicial de pena fixado pelo juízo, qual seja, o semiaberto, vez que corresponde ao
quantum
de pena definido no
decisum
e em estrita obediência aos ditames legais,
ex vi
do art. 33, §2º, ¿b¿ e §3º, do CP.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WEDEM GARCES SOBRINHO DA SILVA
, vulgo ¿cabeça¿, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que lhe aplicou a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que:
O Nacional de nome Roni Bezerra de Souza foi preso, também pelo delito de tráfico de drogas, e declarou à autoridade policial que
traficava maconha neste município e que seu fornecedor era o ora denunciado, tendo dado todos os detalhes com relação à quantidade que comprava, os valores pagos pela droga, a periodicidade das entregas que eram efetuadas por WEDEM, e todos os demais detalhes do negócio criminoso em questão, informações consignadas em seu depoimento acostado aos fólios, tendo sido apurado, também, que o patrão de WEDEM era o nacional conhecido por ¿NEM¿, que é um dos grandes responsáveis pelo tráfico de ¿maconha¿ nesta unidade da Federação.
Assim, na data de 12/02/2015, por volta das 06h, o acusado foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Na casa de WEDEM foram encontrados 2 (dois) tabletes de maconha, totalizando 365g, que estavam escondidos no telhado e em outras partes da casa.
A companheira de WEDEM detalhou a atividade criminosa por ele desenvolvida, tendo dito, contudo que não via os tabletes de maconha quando seu marido adquiria tal material ilícito, pois que já via depois que o denunciado embalava em pequenas porções já prontas para a venda, tendo ela afirmado, ainda, que parte do entorpecente era guardado em um terreno próximo à sua casa. (...)

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 145/148).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 158/164) onde pede a reforma da decisão para:

1) desclassificar a imputação para o delito de uso (art. 28 da lei de drogas);

2) alternativamente, que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei de Drogas, e aplicada em seu patamar máximo;

3) que seja operada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP;

4) por fim, subsidiariamente, que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 177/184).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 189/195).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 27/10/2016.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Da desclassificação da imputação para o delito de uso (art. 28 da lei de drogas):

Conforme relatado, o réu foi preso em flagrante portando 2 (dois) tabletes de maconha, totalizando 365g, que estavam escondidos no telhado e em outras partes da sua casa.

Perante o juízo, a esposa do réu, Sra. Simone dos Santos, declarou não saber a quantidade de droga que foi apreendida, mas afirmou que seria para o consumo do réu, que seria viciado (fl. 142).

A testemunha Rommel Felipe, Policial Militar que participou da prisão do réu, declarou em juízo (fls. 142/143):
¿(...) o nacional de prenome ¿NEM¿ era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas neste município, tendo inclusive inquérito policial neste município, ocorre que, como NEM já estava muito visado e conhecido, NEM precisava de outras pessoas para traficar a sua droga em Breu Branco, foi a partir de então que NEM passou a contar com o acusado WEDEM, vulgo ¿cabeça¿ para fazer a distribuição da droga neste município e assim foi feito, pois que Wedem passou a vender drogas pela cidade; que Wedem vendia drogas não só aos consumidores finais, como também repassava a outros pequenos traficantes conhecidos como ¿boqueiros¿, prova disso foi a prisão de Roni Bezerra de Sousa, que estava comercializando drogas e, ao ser preso, confessou que comprava o entorpecente de Wedem e aquela vez em que foi preso não era a primeira vez que comprava entorpecente de Wedem; (...) Que chamou a atenção foi o fato de Wedem morar em uma casa guarnecida com muros altos, cerca elétrica e eletrodomésticos, tais como ar condicionado, televisão, sendo que o mesmo não trabalhava; (...) que no dia da prisão do acusado, foi apreendida na casa do mesmo aproximadamente meio quilo de maconha (...)¿

A testemunha Roni Bezerra de Sousa declarou ao juízo (fl. 144) que comprava droga de um rapaz conhecido por apelido de cabeça, que comprava a droga na praça do creu.

O réu, por sua vez, afirmou que a maconha encontrada em sua casa era para seu consumo, declarando que faz uso da droga há uns 20 anos.

O juízo afirmou que
a grande quantidade de droga apreendida, aliada ao acondicionamento em um saco plástico, descaracterizam a condição de mero usuário
.

Ora, as declarações do policial que efetuou o flagrante, aliadas às declarações da testemunha Roni e, por fim, ao laudo toxicológico definitivo de fl. 124, de onde se lê que foram apreendidos dois tabletes de maconha, pesando no total 365 gramas, não deixam margem para dúvidas de que decisão do juízo foi acertada.

Ademais, não consta nos autos provas de que o réu seja usuário e/ou dependente químico, nem mesmo seus vizinhos declaram saber da alegada condição de viciado (conforme se lê às fls. 142/145).

Nesse passo, no que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente, o objetivo de traficância está bem demonstrado na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente e os depoimentos das testemunhas, sendo certo que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

2) Da causa especial de diminuição de pena, da substituição da reprimenda corporal e do regime inicial:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei de Drogas, e aplicada em seu patamar máximo.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se incabível a aplicação do benefício de vez que restou provado nos autos que o réu se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida.

Nesse sentido:
PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA - CUMPRIMENTO - REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais - artigo 33, § 3º, do Código Penal. (STF, Primeira Turma, HC 154214/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/05/2019)

Assim inalterada a pena imposta ao recorrente, que restou definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, embora se reconheça a sua possibilidade aos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao
quantum
definitivo da pena.

Na mesma esteira, inviável a modificação do regime inicial de pena fixado pelo juízo, qual seja, o semiaberto, vez que corresponde ao
quantum
de pena definido no
decisum
e em estrita obediência aos ditames legais,
ex vi
do art. 33, §2º, ¿b¿ e §3º, do CP.

3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC